Tribunal: TJSP
Processo: 2047294-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Legalidade da rescisão do plano de saúde que é questão de mérito. Discussão limitada à possibilidade de concessão da tutela antecipada. Presença dos requisitos do art. 300, caput, NCPC. Agravante que necessita da assistência médica. Recurso provido.